Tribunal: TJBA
Processo: 0119564-14.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0119564-14.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INDIANA SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: ALESSANDRO PABLO CORREIA CARDOSO FERNANDES

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. PRESUNÇÃO DE CULPA AFASTADA. MANOBRA IMPRUDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que a dinâmica do sinistro não comprovou a culpa do autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve culpa exclusiva do autor, como alegado pela ré, em razão de colisão traseira, ou se o acidente decorreu de manobra imprudente do condutor do veículo segurado.

III. Razões de decidir

O Formulário Complementar ao Registro de Acidente de Trânsito indicou danos concentrados na lateral esquerda do veículo segurado, afastando a alegada colisão traseira.

A prova documental corrobora a versão do autor de que a colisão decorreu de mudança brusca de faixa pelo condutor do veículo segurado, desautorizando a presunção de culpa do autor.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de culpa, nexo de causalidade e dano, elementos que não se mostraram presentes em desfavor do autor.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA admite o afastamento da presunção de culpa em colisão traseira quando demonstrada conduta imprudente do condutor à frente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0119564-14.2007.8.05.0001, em que figura como apelante
INDIANA SEGUROS S/A
, e como apelado
ALESSANDRO PABLO CORREIA CARDOSO FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02